Tribunal: TJMT
Processo: 1029767-67.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 1029767-67.2017.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Agnaldo Martins Rodrigues em virtude da sentença proferida pela Juíza da 9.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse ajuizada por Denival Almeida Rodrigues e sua esposa Maiby Furquim Rodrigues. Ao final, condenou os Apelados no ônus da sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
Da análise detida dos autos, vê-se que as partes vencidas na demanda Denival Almeida Rodrigues e sua esposa Maiby Furquim Rodrigues opuseram EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em virtude do ato sentencial, cujas razões foram objeto de contraminuta apresentada pela parte vencedora.
Registra-se que, concomitantemente, Agnaldo Martins Rodrigues interpôs Recurso de Apelação pugnando pela majoração da verba honorária.
Eis o que merece registro. Decido.
Ao invés de os Aclaratórios opostos da origem terem sido analisados previamente, os autos foram remetidos para este Tribunal de Justiça, revelando-se atropelamento nos atos processuais.
Com efeito, a prestação jurisdicional originária ainda não se encerrou, face à pendência no julgamento dos Embargos de Declaração manejados.
Diante disso, em correição permanente, determino a devolução dos autos à origem para que os Embargos de Declaração sejam apreciados pela Juíza da causa, respeitando-se o devido processo legal, sobretudo no tocante à contagem do prazo recursal e eventual ratificação do apelo já apresentado.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de janeiro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora